Tribunal: STF
Processo: Rcl 37764
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito penal e processual penal. Reclamação. Inadmissibilidade de recurso extraordinário. Juízo realizado pelo Tribunal de origem. Usurpação de competência. Não ocorrência. 
1. A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível para (i) evitar usurpação de sua competência, (ii) preservar a autoridade de suas decisões vinculantes e (iii) garantir a observância de súmulas vinculantes.
2. Não é cabível o uso da reclamação como meio de sucedâneo recursal. 
3. Reclamação a que se nega seguimento.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, contra decisão que não conheceu do agravo do art. 1.042 do CPC/15, interposto em face de decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a do CPC/15) - autos nº 0214967-30.2018.8.13.0024.
    2.  Na presente reclamação, a parte alega usurpação da competência do STF para julgar o agravo. 
    3. O reclamante não juntou aos autos seus documentos de identificação ou procuração outorgada ao advogado signatário da inicial.
    4.  É o relatório. Decido. 
    5. A ausência de juntada de documentos de identificação, bem como de procuração da reclamante outorgada a seu representante judicial ensejaria a abertura de prazo para emenda da inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321 do CPC. Não obstante, da narrativa constante da inicial e da decisão reclamada, já é possível afirmar-se a inviabilidade dessa reclamação. Assim, em observância ao princípio da celeridade processual, desde logo aprecio o pedido.
    6. Estando o feito suficientemente instruído, dispenso as informações, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).  
    7.  A reclamação é inviável. Com efeito, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042. 
    8.  Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/73, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admite a conversão de recurso diverso em agravo interno. 
    9.  Assim, não há que se falar em usurpação da competência do STF. 
    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Em caso de interposição de recurso, deve a parte trazer os documentos indicados no item 3 desta decisão, sob pena de não conhecimento. 
    Publique-se. 
          Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator